Tribunal: TJDFT
Processo: 0753825-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE PRISÃO. PESQUISA DE VALORES. SISBAJUD. CASO CONCRETO. ESPECIFICIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Costumeiramente, em processos de Execução de Alimentos Sob o Rito da Prisão, se indefere pedidos de cunho expropriatório, em razão da diferença de ritos processuais, do prejuízo à celeridade processual e ao exercício do direito de defesa.
2. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado). (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. A mera pesquisa de ativos, sem medida expropriatória, não acarreta a confusão de ritos. Caso se encontrem valores na conta titularizados pelo devedor, o feito pode ser convertido para o rito da penhora ou, ainda, pode ser ajuizado novo processo.
4. É possível a pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD, quando, no caso concreto, ausentes tumulto processual, prejuízo à celeridade processual ou ao direito de defesa do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.